Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0737899-78.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ANELSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se em secretaria o julgamento final da Reclamação indicada no ID 24365440. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF